Tribunal: STF
Processo: RE 1391607
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ASSENTADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 2008.71.00.024897-9 (5043841- 31.2012.4.04.7100). ALCANCE DO TÍTULO. 



    1. A pretensão jurídica deduzida e da qual a UFRGS defendeu-se na ação coletiva em questão foi a declaração de validade e consequente implementação dos efeitos jurídicos de decisões administrativas individuais, documentadas uma a uma na ação de conhecimento, proferidas pelo órgão competente da universidade com base no Parecer 115 do Conselho Universitário. Estas decisões determinavam, uma a uma, o enquadramento dos servidores nelas nominados considerando a soma da carga horária de cursos de capacitação. 



    2. Nos termos das restrições impostas pelo próprio sindicato autor, subjetivamente (por meio da lista anexa à inicial), e objetivamente (por meio do pedido de implementação de decisão administrativa individual), o título executivo alcança os servidores descritos na lista anexada à inicial e nas decisões proferidas nos processos administrativos individuais que sustentaram a pretensão na ação coletiva, decididos com base no Parecer 115 do CONSUN/UFRGS. 



    3. Hipótese em que ausente o preenchimento desses requisitos. 



    4. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 21).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 35).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI; e 8º, inc. III, da Constituição da República (CRFB). Aduz não ser cabível a restrição dos efeitos da coisa julgada apenas aos servidores abrangidos pelo Parecer Consun nº 115, de 2008, uma vez que os sindicatos atuam em defesa dos interesses de toda a categoria profissional que representam. Sustenta que a coisa julgada da ação coletiva em questão produziu eficácia quanto a todos os servidores em situação semelhante, não se encontrando restrita aos substituídos que foram relacionados na petição inicial. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento da execução (e-doc. 43).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento. Afirma que a decisão exequenda foi formalizada em processo revelador de litisconsórcio ativo facultativo e, por isso, os efeitos atingem apenas os servidores integrantes da listagem anexada à petição inicial (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “As decisões individuais referidas no trecho retro, proferidas nos recursos analisados pelo CONSUN, foram anexadas, uma a uma, para cada processo administrativo, no ev. 01, ANEXOPET6 e ANEXOPET10 da ação coletiva. 



    Assim sendo, a limitação daqueles que podem figurar como exequentes do título formado na ação n. 2008.71.00.024897-9 não decorre de uma limitação subjetiva expressa no julgado, mas da própria limitação objetiva decorrente do pedido nos moldes e limites nos quais este foi deduzido, o que impede o enquadramento de todo e qualquer servidor da UFRGS que não esteja dentro desses moldes e limites. 



    Concluindo, considerando o contexto fático narrado no processo, além do pedido formulado pelo sindicato na demanda coletiva, não há como estender a abrangência do título executivo a outros servidores que não tenham constado, ou na lista de substituídos anexada com a inicial, ou na lista de processos administrativos cujo resultado o sindicato visava implementar com a ação coletiva.



    (...)



    Portanto, não se está aqui pura e simplesmente limitando-se o alcance subjetivo do julgado, mas sim reconhecendo-se o não enquadramento de determinadas situações jurídicas que não foram alvo do pedido formulado, o qual cabe reprisar, era o de ‘determinar o enquadramento dos substituídos nos níveis de capacitação, referidos no item anterior (item da inicial que requeria a declaração da eficácia do Parecer n. 115/08), com a prática dos atos administrativos de reposicionamento dando cumprimento às decisões proferidas pelo CONSUN nos recursos individuais dos substituídos.’” (e-doc. 21, p. 10-12).



    6. Como se pode notar, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, e a partir da análise de nuances fáticas específicas, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Corte de origem, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    7. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Execução. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.057.624-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 20/10/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O exame da alegação pressuporia uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 684.817-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/05/2014, p. 1º/07/2014).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator